Tribunal: TJES
Processo: 5006200-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006200-65.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ERASMO SERGIO ALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006200-65.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ERASMO SERGIO ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVA CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. OBSERVÂNCIA DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO. LEGALIDADE DA REGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Erasmo Sérgio Alves contra decisão da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES que, diante do advento de nova condenação, determinou a unificação das penas e, em razão do novo quantum total, fixou o regime fechado para cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar (i) se a unificação das penas e consequente regressão de regime, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP, são juridicamente válidas diante de nova condenação superveniente; e (ii) se o juízo da execução observou adequadamente o tempo de pena já cumprido pelo apenado ao fixar o novo regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de nova condenação no curso da execução penal impõe a unificação das penas para fins de fixação do regime de cumprimento, conforme expressa previsão do art. 111, parágrafo único, da LEP, podendo acarretar a regressão do regime anteriormente concedido.

A decisão agravada observou o tempo de pena já cumprido pelo apenado — 19 anos, 3 meses e 29 dias —, somando à reprimenda remanescente (35 anos, 10 meses e 7 dias) a nova pena (5 anos e 4 meses), totalizando 41 anos, 2 meses e 7 dias, justificando a fixação do regime fechado, conforme art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Não há ilegalidade na regressão, pois a alteração do regime decorre da nova situação jurídica do apenado e da necessidade de compatibilização com o novo quantum de pena, não configurando afronta ao princípio da individualização da pena, tampouco à legalidade ou à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de nova condenação no curso da execução penal autoriza a unificação das penas, podendo resultar em fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP.

O tempo de pena já cumprido deve ser considerado no cálculo da pena remanescente, o que foi observado no caso concreto, legitimando a regressão ao regime fechado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 66, III, "a", e 111, parágrafo único; CP, art. 33, § 2º, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849.415/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.12.2023, DJe 12.12.2023; STJ, REsp 1.557.461/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 15.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006200-65.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ERASMO SERGIO ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ERASMO SERGIO ALVES
, contra a decisão oriunda da 9ª Vara Criminal de Vitória, que determinou a unificação das penas impostas ao apenado e, em razão do quantum de pena resultante do somatório, determinou a regressão de seu regime prisional para o fechado.

Em suas razões recursais, pretende a defesa a reforma da r. decisão, sustentando que o magistrado deixou de observar o tempo de prisão já cumprido pelo apenado ao unificar as penas e fixar o novo regime.

Pois bem.

Depreende-se dos autos, que o recorrente possuía sete condenações já unificadas, totalizando 54 anos e 06 dias de reclusão.

Com a implementação dos requisitos para a progressão, o apenado encontrava-se no regime aberto desde o ano de 2016 e, mesmo com a obrigação de comparecer em Juízo para dar prosseguimento ao cumprimento da sanção imposta, deixou de cumprir tal ônus no ano de 2017.

Consta do caderno processual o implemento de nova condenação, nos autos da ação penal nº 0019394-68.1999.8.08.0021, pela 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, cujos fatos são anteriores à progressão do regime.

No que pertine à possibilidade de unificação de penas provenientes de condenações distintas, resultando em fixação de regime distinto do aplicado em uma das sentenças condenatórias, constato que o artigo 111, parágrafo único, da Lei nº 7.210/84, dispõe exatamente sobre tal tema, ao dispor que “sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.

Desse modo, sendo remetida uma guia proveniente de nova condenação penal ao Juízo da Execução, compete a ele adotar as providências pertinentes, realizando o somatório da pena ao restante que deve ser cumprida pelo condenado, a fim de fixar o regime de cumprimento da reprimenda oriunda do somatório.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. QUANTUM REMANESCENTE SUPERIOR A 8 ANOS. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a nova condenação com a consequente unificação das penas, cujo quantum remanescente supera oito anos, impõe-se a fixação do regime fechado. 2. O entendimento do Tribunal a quo está alinhado ao entendimento desta Corte, firmado no sentido de que "a superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal" (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/3/2018). 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 849.415/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Assim, aplicando-se as regras contidas no artigo 66, III, “a”, c/c artigo 111, ambos da LEP, a magistrada da execução somou as penas, que resultaram em 60 anos 06 meses e 06 dias de reclusão, fixando o regime fechado para o cumprimento da sanção.

Diante do questionamento da defesa de que, por ocasião da unificação das penas, não foi observado o tempo de prisão já cumprido pelo Apenado, registro que a decisão que indeferiu o referido pleito, realizado junto ao Juízo de Execução, encontra-se devidamente fundamentada, nos seguintes termos:

“
[...]
Da soma das sete condenações até então unificadas, tinha-se uma pena total de 55a2m6d.

O Apenado progrediu ao regime aberto em julho de 2016 e cumpriu parte da pena neste regime.

Quando da decisão de reunificação das reprimendas, ele já tinha cumprido 19a3m29d, conforme atestado do SEEU. Logo, a reprimenda remanescente era de 35a10m7d.

Somando a nova guia (5a4m0d) à pena remanescente, conforme artigo 111 da LEP, chega-se justamente ao total de 41a2m7d, como constou na decisão de unificação.

Dessa nova pena, o regime a ser fixado é o fechado, com fulcro no artigo 111, parágrafo único, da LEP, c/c artigo 33, § 2º, “a”,do CP [...]”.

Não há portanto, que se falar em qualquer irregularidade na decisão vergastada, vez que, conforme demonstrado, o tempo de pena já cumprido pelo apenado foi devidamente considerado.

Diante de todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
para

NEG
AR
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)